Tribunal: TJMT
Processo: 1018227-72.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018227-72.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Atos executórios]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), AGRICOLA CACHIMBO INDUSTRIAL, EXPORTADORA, IMPORTADORA, COMERCIO DE CEREAIS E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 36.940.104/0001-23 (EMBARGADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA PARA AVALIAÇÃO, PENHORA E ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL PARA SATISFAÇÃO DE CRÉDITO PERSEGUIDO NOS AUTOS DA AÇÃO CAUTELAR DE SUSPENSÃO E CANCELAMENTO DE PROTESTO JÁ EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE ARGUIDA PELA DEVEDORA – CARTA DE INTIMAÇÃO CONTENDO INDICAÇÃO DA DATA, HORA E LOCAL DA HASTA PÚBLICA, MAS DIRECIONADA À PARTE DIVERSA – INFRIGÊNCIA À REGRA DO ART. 889, I, DO CPC - OMISSÃO – INCORRÊNCIA – MERA DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – VÍCIO ARGUIDO COMO SUBTERFÚGIO PARA
REDISCUSSÃO DO
MÉRITO RECURSAL –
INADMISSIBILIDADE – RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – MULTA DEVIDA – EMBARGOS REJEITADOS. 1. A ausência de intimação do proprietário do bem imóvel penhorado a respeito do dia, hora e local da realização da hasta pública, impõe a decretação de nulidade da arrematação realizada.2. Os embargos de declaração têm finalidade específica, exigindo indicação clara, precisa e fundamentada do ponto da decisão impugnada que se mostra viciado pela contradição, obscuridade e/ou omissão (CPC, art. 1.022), de modo que, versando a interposição de aclaratórios sobre os temas recursais já enfrentados e decididos, ou seja, como mero pretexto à rediscussão dos fundamentos decisórios, tanto a rejeição dos embargos é medida impositiva quanto a imposição da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC é perfeitamente cabível ante o caráter manifestamente protelatório da interposição.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por EVALDO REZENDE FERNANDES contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1018227-72.2022.8.11.0000, à unanimidade, proveu o recurso interposto pela ora embargada AGRÍCOLA CACHIMBO INDUSTRIAL, para anular a arrematação do imóvel urbano localizado no “Distrito Industrial II” do município de Campo Verde/MT, matriculado sob o no 4.829 junto ao SRI daquela Comarca, por entender que “
conforme se vê n
as imagens anexadas à peça recursal (Id. no 1428742 – pág. 22), a carta de intimação informando a data, hora e local da alienação judicial foi realmente direcionada à BASF, enquanto deveria ter sido direcionada à agravante (embargada)
”
(cf. Id. no 134753188).

O embargante alega que o v. acórdão partiu de premissa equivocada ao acolher a tese invocada pelo embargado e, assim, prover o recurso por ele interposto para anular a arrematação do imóvel, já que “
quando a parte não possui advogado (o que não é o caso dos autos) outros meios além do AR são levados em consideração para efeitos de intimação, como é o caso do edital ou outro meio idôneo (...), além de o advogado ter sido intimado, o edital do leilão foi publicado no DJE
”, inexistindo motivos paras se declarar nulo ato processual válido.

Afirma, ainda, que, “
computa-se como cumprido o artigo 889, I, do CPC, eis que a intimação da hasta pública foi direcionada para o antigo patrono da executada/embargada
”, e que, de todo o modo, todas as questões suscitadas pela parte embargada no RAI estão preclusas, pois, “
da primeira impugnação à arrematação apresentada pela parte executada, jamais houve qualquer insurgência relacionada a direcionamento equivocado da carta registrada – questão que diga-se desde já que sequer causa nulidade do procedimento, em razão de o advogado ter sido intimado
”.

Pede, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados para julgar totalmente improcede os pedidos formulados pela parte embargada (cf. Id. no 162793691).

A embargada ofertou

contrarrazões ao recurso com réplica aos fundamentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 164248685).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015; na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de rediscutir a matéria recursal, sendo evidente, apenas, o inconformismo dO embargante com o quadro estabelecido pelo acórdão embargado, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos no aresto para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

Em breve retrospectiva dos autos, relembro que no dia 04.05.2015, o agravado deu início à fase de cumprimento da sentença que condenou a agravante ao pagamento de honorários advocatícios em favor do agravante (cf. Id. no 70531293 - pág. 34 dos autos de origem).

O despacho vinculado ao Id. n. 70531293 - pág. 38 dos autos de origem, determinou que a devedora fosse intimada para pagar o débito exequendo, e, no dia 10.11.2015 foi certificado o transcurso do prazo sem manifestação da executada (cf. Id. n. 70531293 - pág. 41 dos autos de origem).

O processo prosseguiu, com expedição de Carta Precatória (Proc. n.o 0009057- 13.2017.8.11.0051) à Comarca de Campo Verde, com a finalidade de penhora, avaliação e alienação de imóvel urbano com área de 15 mil m2, localizado no “Distrito Industrial II” do município de Campo Verde/MT, matriculado sob o no 4.829 junto ao SRI daquela Comarca.

No dia 17.12.2020, o leilão foi designado para o dia 02.03.2021, e no dia 05.03.2021 foi certificado o resultado positivo do leilão (cf. auto de arrematação vinculado ao Id. n. 64530542 - pág. 86).

No dia 19.04.2021, a executada compareceu nos autos, requerendo a habilitação do advogado Eduardo Alves Marçal – OAB/MT 13.311 (cf. Id. no 70534133 - pág. 7), e, no mesmo dia, peticionou, impugnando a arrematação do imóvel, alegando, entre outras questões, a nulidade dos atos processuais praticados desde o despacho que deu início à fase de cumprimento de sentença, porque foi publicado em nome do seu antigo advogado, o Dr. Cássio Luis Furim, que, deixou de exercer advocacia em 2004, quando iniciou o exercício da magistratura (cf. Id. no 70534139 dos autos de origem).

Tal questão foi analisada por esta eg. Câmara, por meio do julgamento do RAI no 1000620-46.2022.8.11.0000 e do RAI no 1000722-68.2022.8.11.0000, ambos interpostos pelo agravado; os acórdãos proferidos nos respectivos recursos reestabeleceram a eficácia e validade dos atos posteriores à citação do agravante, e, pois, da arrematação realizada, porquanto no entender desta eg. Corte, restou evidente que “
essa movimentação processual feita pela devedora
(agravante)
, de permanecer em silêncio, para só depois, 6 anos após o início do procedimento de cumprimento de sentença, vir tentar reverter todo o quadro fático-jurídico estabelecido até o momento, muito se assemelha ao réprobo estratagema da arguição de “nulidade de algibeira”, que se configura quando a parte, embora tenha o direito de alegar a nulidade, mantém-se inerte durante longo período, deixando para exercer seu direito somente no momento em que melhor lhe convier
”.

Da primeira decisão que analisou e julgou a impugnação à arrematação arguida pelo agravante, sobrevieram diversas outras que foram proferidas após a interposição de inúmeros recursos de embargos de declaração promovidos pela agravante; daí porque, somente agora, todas as demais questões levantadas na impugnação estão sendo questionadas pelo presente recurso de agravo de instrumento.

Entre as questões arguidas pela agravante, destaca-se para o problema da divulgação/publicação do edital de leilão, bem como da questão controvertida sobrea a validade da obrigatória intimação para a participação do leilão dirigida não à Cachimbo, mas à Basf (?), e, sobre a idoneidade da caução admitida pela decisão agravada, além das objeções comprometedoras da própria justeza da expropriação, concernentes, e.g., à validade da arrematação, seja em razão do preço de venda do imóvel diante do alegado desacerto técnico da avaliação ou, ainda, da defasagem do valor apurado naquele momento, quase três (03) antes da data do praceamento do bem, e, também, sobre a legitimidade do pagamento ofertado pelo exequente/arrematante, em especial, segundo o enfoque dado pela agravante, no que diz respeito à utilização de crédito exequendo ainda imaturo, objeto do cumprimento de sentença dos Embargos de Terceiros no 197-62.2013.8.11.0111.

Sobre a divulgação do edital do leilão, o Juízo de piso assim decidiu:

“
Da Invalidade do Leilão: No ponto, nota-se que, seguindo-se à nomeação do Leiloeiro, a Secretaria do Juízo procedeu à confecção do edital (id. 64530542, p. 61), desde logo indicando que o leilão ocorreria na modalidade eletrônica.

No mesmo edital, consignou-se, no tópico “observação” que a publicação ocorreria apenas “na rede mundial de computadores, no sítio www.faleiloes.com.br”.

Nada há contra o expediente utilizado. É que, nos termos do art. 887 do Código de Processo Civil, o edital se publica apenas na rede mundial de computadores, só sendo feita a publicação em jornal se for considerado insuficiente o modo de divulgação.

(...)

Em consulta ao aludido sítio, verificou-se que o Sr. Leiloeiro, bem desempenhando seu encargo, disponibiliza todas as informações dos leilões em andamento, inclusive o edital de leilão e a matrícula, se imóvel a coisa.

Assim, ao contrário do afirmado, nenhuma irregularidade se constata do procedimento expropriatório
”

Ocorre que, ainda que reste cabalmente comprovada a publicação do edital, a agravante destacou o fato de que “
também não foi cientificada da data designada para a alienação judicial
”, pois, “
o leiloeiro, acreditando ter atendido ao comando do art. 889, I, do CPC, manifestou-se nos autos (Ref: 51 – ID Num. 64530542 - Pág. 71), informando que teria realizado a intimação da agravante
”, entretanto, “
consoante consta da carta de intimação

(...)

essa foi direcionada à BASF S/A e não para a Agrícola Cachimbo Comércio de Produtos Agropecuários
”.

Conforme se vê nas imagens anexadas à peça recursal (Id. no 1428742 – Pág. 22), a carta de intimação informando a data, hora e local da alienação judicial foi realmente direcionada à BASF, enquanto deveria ter sido direcionada à agravante.

Logo, não tendo sido a devedora/agravante intimada do dia, hora e local da hasta pública, impõe-se reconhecer a nulidade da arrematação, decorrente do descumprimento da regra legal esculpida pelo art. 889, I, do CPC.

(...)

Conquanto a demanda já se arraste há vários anos, sabemos, porém, que, malgrado o arrasto letárgico do processo, há de se respeitar normas jurídicas cogentes, sobretudo quando existe a possibilidade de o patrimônio do devedor ser afetado drasticamente em extensão desmedida, lesiva e injusta.

Aliás, em reforço a isso, observo que não se deve olvidar que o CPC confere às partes e aos demais interessados prazo de 10 dias para apresentação de impugnação tendente a invalidar ou afastar a eficácia, ou resolver a arrematação (CPC, art. 903, §1o), com expressa ressalva de que a carta de arrematação será expedida quando “
passado o prazo (de dez dias) sem que tenha havido alegação de qualquer das situações previstas no §1o
” (CPC, art. 903, §3o), sendo, pois, bastante razoável a leitura, “a contrario sensu”, de que, havendo impugnação, a carta será expedida após decisão do juiz sobre o tema.

Assim, face ao inevitável reconhecimento da nulidade da arrematação, os demais pontos suscitados pela agravante, atinentes à alienação judicial realizada – nula –, restam prejudicadas.

Não diviso, pois, a existência de omissão quanto a qualquer ponto relevante ao deslinde do mérito do recurso, tampouco a necessidade de considerações ou esclarecimentos adicionais, nem a presença de obscuridade a impossibilitar a compreensão do que restou definido, tampouco contradição entre as proposições decisórios, mas sim, e tão somente, a mera pretensão de rediscutir e modificar a conclusão decisória, procrastinando desnecessariamente o andamento processual, bastando simples leitura do v. acórdão (obviamente, de seu conteúdo como um todo, conforme recomenda a boa técnica jurídica) para se observar que a carta de intimação informando a data, hora e local da alienação judicial foi realmente direcionada à BASF, enquanto deveria ter sido direcionada à embargada, fulminando no descumprimento da regra legal esculpida pelo art. 889, I, do CPC.

O acórdão embargado não padece de quaisquer vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para manifestar o inconformismo da parte recorrente com o desfecho decisório, incompatível com a via dos aclaratórios.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC,
rejeito os embargos
de declaração.

Reconhecendo o caráter protelatório, aplico a multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC,
advertindo-o que o manejo de novo recurso protelatório ensejará sua majoração para o limite de 10% sobre o valor da causa (CPC, art. 1.026, §2o e §3o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023